Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-19.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004935-19.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder de Consórcio do Seguro Dpvat S/A em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Douglas Thiago Santos da Silva, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.
Em suas razões, a Seguradora sustenta que a fixação da verba honorária não observou a regra estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC e, por esse motivo, necessita ser reduzida para 10 a 20% do valor da condenação.
Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesse ponto.
Contrarrazões apresentadas no ID. 93490970.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, à luz do art. 85, § 8.o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Vele mencionar, ademais, que a avaliação equitativa, de acordo com a Corte Superior de Justiça, deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
No caso concreto, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, o que não merece reparos, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
No que tange ao pedido para inversão do ônus sucumbencial, também não assiste razão à Agravante, uma vez que, a parte autora, ora Recorrida, teve seu pedido julgado procedente, só havendo divergência em relação ao valor da indenização, pois o quantum foi arbitrado conforme o entendimento do Julgador singular aliado ao laudo pericial.
Assim, tem-se que o Apelado decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que não há falar em sucumbência recíproca e, por isso, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Nesse sentido, trago à colação:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(...) (TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora